Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-62.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresa alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresa alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.